Tribunal: TJDFT
Processo: 0724476-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724476-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO JERONYMO FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROBERTO JERONYMO FILHO (devedor) tendo por objeto a r. decisão (ID 96647522) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que rejeitou exceção de pré-executividade proposta pela pessoa jurídica, VICTORY ALUGUEL DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA (ID 43335036). Originalmente, em 2009, a execução fiscal foi proposta em face de VICTORY ALUGUEL DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA e seus sócios. Em 2010 (ID 43335036 - Pág. 15-26), o sócio ROBERTO JERONYMO FILHO, ora agravante, propôs, enquanto pessoa física, exceção de pré-executividade que foi rejeitada (ID 43335036 - Pág. 60-63). A 6a Turma Cível manteve a decisão (ID 43335036 - Pág. 130-135) por meio do v. Acórdão no 496889. Em 2012, a pessoa jurídica, VICTORY ALUGUEL DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA, propôs exceção de pré-executividade (ID 43335036 - Pág. 136-141). Foi proferida então a r. decisão agravada nos seguintes termos: “Trata-se de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE oposta por VICTORY ALUGUEL DE VEICULOS E SERVICOS LTDA em face do DISTRITO FEDERAL. Alegou, em suma, a inexistência do fato gerador que deu ensejo à cobrança do imposto sobre serviço, porquanto declarada a inconstitucionalidade da incidência do referido tributo sobre a locação de bens móveis. Instado, o Distrito Federal sustentou a impossibilidade de apreciação da questão no bojo da Execução Fiscal, por demandar dilação probatória. Requereu o prosseguimento do feito e a consulta de bens por meio do INFOJUD. É O RELATÓRIO. PASSO A DECIDIR. No caso, a análise da questão em sede de Exceção de Pré-Executividade se mostra inviável, ante a necessidade de permitir a dilação probatória quanto ao serviço sobre o qual recaiu a cobrança do tributo executado. A excipiente não trouxe prova pré-constituída de suas alegações. Ressalte-se que este incidente é cunho excepcional para o questionamento da força executiva do título, sem a garantia do juízo, sob pena de ofensa aos princípios norteadores do Processo Civil, transformando o processo executivo lastreado em processo de conhecimento, sem amparo legal, de molde a tornar lenta a prestação jurisdicional efetiva. Diante do exposto, REJEITO a presente exceção de pré-executividade oposta, e determino o prosseguimento do feito, na forma legal” (ID 96647522 - Pág. 1-2). Assim resenhando o recurso, com a devida vênia, o recurso não comporta conhecimento. Passo a demonstrar. DA PRECLUSÃO O agravante aponta que o tema relacionado à impossibilidade de redirecionamento da execução fiscal, de forma indiscriminada aos sócios, constitui matéria de ordem pública e, por isso, passível de cognição de ofício. Sem razão. Como assinalado no v. Acórdão 496889 (ID 43335036) foi mantida a decisão (ID 43335036 - Pág. 60-62) que rejeitou anterior exceção de pré-executividade (ID 43335036 - Pág. 15-26) proposta pelo ora agravante na qual apontava a sua ilegitimidade passiva. Nesse contexto, a hipótese em cotejo se subsome ao que preceitua o princípio da estabilidade da demanda que consiste na preclusão do direito de invocar em fases posteriores do processo matéria de defesa já manifestada anteriormente. Entendimento contrário importa desrespeito à ordenação temporal dos atos processuais e à limitação de tempo para que as partes os pratiquem. No limite, seria o mesmo que autorizar o artifício da reserva de infinitas arguições de algibeira para eternizar o processo. Não bastasse isso, há uma indevida inovação recursal. DA INOVAÇÃO RECURSAL Sobre esse capítulo, assinalo que o âmbito de cognição de um agravo de instrumento está restrito ao conteúdo da r. decisão agravada, não sendo passíveis de apreciação questões que ultrapassem tais limites. Na hipótese em estudo, na exceção de pré-executividade (ID 43335036 - Pág. 136-141) proposta pela pessoa jurídica, insisto, o único fundamento do pedido de extinção da execução fiscal consiste na inexistência de relação jurídico-tributária, pois a atividade da empresa, locação de bens móveis, não sofreria a cobrança do imposto cobrado (ISS). Já no presente agravo de instrumento, além de reiterar essa tese de que a atividade prestada pela pessoa jurídica não sofreria a cobrança de ISS, menciona ainda que: (a) a mera condição de sócio não legitima a imputação de responsabilidade pela dívida exequenda; (b) por ter cedido as cotas sociais de que era titular há mais de dois anos antes do ajuizamento da Execução Fiscal, não poderia ser responsabilizado então por dívidas ajuizadas fora do biênio previsto no art. 1003, parágrafo único, do Código Civil. Diante disso, os mencionados pedidos não formulados na exceção de pré-executividade e, portanto, não apreciados na decisão que a julgou não são passíveis de conhecimento em agravo de instrumento, em razão da inadmissível supressão de grau de jurisdição. Por fim, inviável o acolhimento do pedido no sentido de conhecer do agravo de instrumento em menor extensão, apenas quanto à impossibilidade de incidência de ISS sobre bens móveis, em razão da patente ilegitimidade do recorrente conforme já demonstrado no primeiro capítulo da presente decisão. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Novo Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 23 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator